Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. INVÁLIDA. INÉRCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da ausência de citação do réu 1.1. O apelante argumenta que é válida a notificação extrajudicial encaminhada por e-mail, para o endereço eletrônico fornecido pelo devedor, tendo sido cumpridos os pressupostos genéricos para a concessão da tutela antecipada.
2. O magistrado concedeu duas oportunidades de emenda à inicial, a fim de que o autor comprovasse a constituição do réu em mora, tendo sido dada, também, a oportunidade de manifestação acerca do interesse na conversão do feito ao Juízo 100% digital.
3. A notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora e, por conseguinte, é pressuposto necessário ao prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária. 3.1 Precedente Turmário: “(...) revela-se insuficiente a notificação realizada por correio eletrônico, ainda que esse endereço virtual tenha sido indicado pelo próprio devedor fiduciante no contrato, porquanto é destituída de amparo legal (...) (07088563020208070004, Relatora: Sandra Reves, DJE: 9/3/2021)”.
4. Apelo improvido.